Tribunal: STF
Processo: ARE 1529614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LONDRINA – ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (VENCIMENTO BÁSICO ACRESCIDO DOS ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO) – ARTIGO 21 DA LEI MUNICIPAL Nº 9.337/2004 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO XIV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Consiste o objeto recursal no reconhecimento do direito dos impetrantes, servidores públicos municipais de Londrina, de inclusão do adicional por tempo de serviço (ATS) na base de cálculo do Adicional de Responsabilidade Técnica (ART).



    O artigo 21 da Lei Municipal nº 9.337/2004, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Londrina, estabelece que: [...]



    Por sua vez, os artigos 141 e 184 do Estatuto (Lei Municipal nº 4.928 de 17 de janeiro de 1992, com alterações posteriores) dispõem que: [...]



    Percebe-se que o uso do termo “vencimentos” no plural, indica o vencimento básico do cargo somado às vantagens de natureza permanente recebidas pelo servidor, como é o adicional por tempo de serviço.



    O argumento do apelante que houve erro terminológico na elaboração da lei, não procede, posto que desacompanhado de qualquer prova neste sentido, como por exemplo a justificativa legal, caso houvesse.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente